Tribunal: TJDFT
Processo: 0001906-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE, SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA, A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO (ART. 232 DA LEI 8.069/1990). VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E PELO ACERVO PROBATÓRIO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NÃO DESQUALIFICAM OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. ESSÊNCIA DOS FATOS COERENTE. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA (TESTEMUNHA DE OUVI DIZER OU HEARSAY TESTIMONY). ADMISSÍVEL. CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 7 (SETE) DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrado pelas provas coligidas aos autos, em especial o depoimento da vítima colhido em Juízo, que o acusado intencionalmente a submeteu a constrangimento, por diversas vezes, enquanto ela estava sob a sua autoridade e vigilância, e que ele praticou contra ela vias de fatos, deve ser mantida a sentença condenatória.

2. Nos crimes perpetrados geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, quando harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.

3. Pequenas divergências havidas entre os relatos da vítima e das testemunhas não infirmam nem desqualificam as suas declarações, porque essas não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita, evidenciando o cometimento dos delitos narrados na denúncia

4. A prova testemunhal, mesmo que indireta (testemunha de ouvir dizer ou hearsay testimony), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima, é suficiente para a condenação.

5. Não há falar em redução do patamar de aumento de pena em razão da continuidade delitiva, quando as provas dos autos dão conta de que os episódios delitivos superaram sete vezes, devendo a fração ser mantida no máximo de 2/3 (dois terços).

6. Recurso conhecido e desprovido.